Tribunal: TCU
Processo: 027.124/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8455/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.124/2022-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alceo Caimi (XXX.129.252-XX); Aldemir Ferreira Nunes (XXX.866.767-XX); Amaro Carreira Lopes (XXX.779.022-XX); Carlos Caetano (XXX.452.882-XX); Celso Augusto Parente (XXX.262.531-XX); Dourival de Farias (XXX.441.242-XX); Francisco das Chagas Teixeira (XXX.363.902-XX); Isaac Alves Moreira (XXX.744.672-XX); Itamar Justino da Silva (XXX.191.982-XX); José Adilson Pinto Neves (XXX.341.441-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que proceda à imediata autuação do ato de pensão militar instituída pelo sr. Francisco das Chagas Teixeira, com especial atenção para com a base de cálculo dos proventos deferidos.